Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A contra a decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança no 2118-57.2011.811.0041, Código: 709248, promovida em desfavor de ESTACAO DE SERVICOS VERONA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA – ME e ESPOLIO DE AUREA BELIDO FARIA, perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa, declinando-a para o foro da Comarca de São Paulo/SP.
Em síntese, alega o agravante (i) necessidade de afastamento da cláusula do foro de eleição; (ii) não se mostra razoável que tão somente 09 anos depois, seja permitida referida alteração, colocando a perder todos os atos já praticados; (iii) o foro eleito, São Paulo -SP, não é nem a sede do estabelecimento principal da Autora/Agravante, tampouco a sede do estabelecimento principal da empresa Agravada Estação Verona; (iv) a matéria foi suscitada, apenas e tão somete pela Agravada, fiadora, já falecida, sucedida processualmente pelo Espólio; (v) todos os bens a inventariar e os herdeiros, estão e residem em Cuiabá; (vi) a pretensão da agravada é protelar o feito.
Síntese necessária.
A questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =